Tribunal: TJDFT
Processo: 0752816-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752816-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PATRICK FERNANDES AUGUSTO IMPETRANTE: EDSON DONIZETI TRISTAO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ITAPUÃ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDSON DONIZETI TRISTAO JUNIOR em favor de PATRICK FERNANDES AUGUSTO, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal do Itapoã e como ilegal a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 21/10/2025 pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), convertida em preventiva na audiência de custódia. Sustenta-se, em síntese, vício no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima por meio de aplicativo de mensagens, a qual apontou o paciente como autor do crime, em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal. Informa não ter ocorrido apreensão de bens, veículo, arma ou objetos relacionados ao delito, tendo sido a autoria atribuída com base em denúncia anônima. Afirma que a custódia cautelar carece de fundamentação concreta, pois se apoia apenas na gravidade abstrata do delito de roubo majorado, sem apontar elementos concretos e individualizados aptos a demonstrar o risco à ordem pública. Tece considerações sobre as condições pessoais do paciente, como possuir endereço certo, ocupação lícita e vínculos familiares, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com a imposição de medidas alternativas. É o relatório. Decido a liminar. Compulsando os autos de origem, observa-se haver sido o paciente denunciado no processo n. 0705032-36.2025.8.07.0021, pela prática, em tese, da conduta prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (ID 256081112, origem). Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise preliminar, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, consta que o paciente, no dia 21/10/2025, por volta de 15h30, em via pública, juntamente com outro indivíduo não identificado, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, um veículo HYUNDAI/HB20X PREMIUM 1.6 FLEX, pertencente à vítima M.S.S. Conforme consta na Ocorrência Policial n. 11.378/2025-1, a vítima estava em seu veículo quando um automóvel Fiat/Mobi parou ao lado, tendo o paciente dele desembarcado e anunciado o assalto, ordenando que a vítima saísse de seu veículo. Na sequência, a jogou no chão, entrou no carro e se evadiu, enquanto o outro indivíduo deixou o local conduzindo o Fiat/Mobi. O condutor do flagrante, Arthur de Almeida Grande, narrou ter recebido a informação do roubo e, por meio de informação anônima, de ser um dos autores o paciente. Em diligência ao endereço declarado, os policiais encontraram o indiciado, o qual confessou o crime. Afirmou que, para confirmar a versão de Patrick, enviou uma fotografia dele para a vítima, a qual o reconheceu como sendo o autor do roubo. A vítima informou que, ao registrar a ocorrência na Delegacia, foi convidada pelos policiais a reconhecer um suspeito recém-detido, mas declarou que não era o autor do crime. Posteriormente, enquanto recebia atendimento médico no hospital em razão das lesões sofridas na queda, recebeu uma fotografia enviada pelo condutor do flagrante, ocasião na qual reconheceu o paciente como o indivíduo que a abordou e subtraiu seu veículo. Em seguida, dirigiu-se à Delegacia e, ao visualizar o réu, o reconheceu com precisão e certeza como o agente que a abordou, entrou no seu carro, retirou-a à força e fugiu conduzindo o veículo. Malgrado a defesa aponte suposto descumprimento ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, é cediço que, ao valorar a prova, o juiz não considera o reconhecimento de forma isolada, mas em conjunto com os elementos probatórios advindos, sobretudo da instrução processual. Acrescente-se que o reconhecimento promovido pela ofendida ocorreu não só por meio de fotografia, mas também pessoalmente em Delegacia, na mesma data dos fatos, logo, merece credibilidade para a aferição dos indícios suficientes de autoria que subsidiaram a prisão preventiva, pois, a princípio, encontra respaldo nos autos. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Conforme relatado, o crime foi praticado em local público, mediante violência, revelando a periculosidade do paciente e o risco à incolumidade pública. Ademais, constata-se que o indiciado responde a processo criminal pela prática do delito de furto qualificado, no qual foi beneficiado com Acordo de Não Persecução Penal (ID 254292984, pág. 03, origem), o que demonstra indiferença pelo ordenamento jurídico e tendência à reiteração delitiva. Tais fatores, ao contrário do defendido, são passíveis de consideração nesta etapa e espelham os indícios de autoria e o perigo que a liberdade do investigado representa à ordem pública. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Acrescenta-se, por fim, que as condições pessoais do paciente, mesmo quando favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão quando necessária à garantia da ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator